Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703229-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor da derradeira petição, à Secretaria para cumprimento das demais determinações contidas na decisão de ID 16495663. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora